Tribunal: TJSP
Processo: 1502628-54.2023.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Apelação da Defesa – Violência doméstica – Ameaça – Materialidade e autoria comprovadas – Consistentes declarações da vítima – Negativa do réu nas duas fases da persecução penal – Condenação mantida – Pena-base fixada no mínimo legal a míngua de maus antecedentes, inalterada na segunda etapa, porque compensadas as circunstâncias agravante de crime praticado em contexto de violência

Ementa:
Apelação da Defesa – Violência doméstica – Ameaça – Materialidade e autoria comprovadas – Consistentes declarações da vítima – Negativa do réu nas duas fases da persecução penal – Condenação mantida – Pena-base fixada no mínimo legal a míngua de maus antecedentes, inalterada na segunda etapa, porque compensadas as circunstâncias agravante de crime praticado em contexto de violência doméstica e a atenuante de crime praticado por motivo de relevante valor moral – Regime inicial aberto mantido – Suspensão condicional da pena concedida como benefício ao réu – Fixação de reparação a título de dano moral, a teor do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal – Efetiva violação aos direitos de personalidade da ofendida – Valor estabelecido que não destoa do adotado pela jurisprudência em situações análogas – Recurso de apelação desprovido, com determinação, de ofício, para correção de erro material no dispositivo da sentença.